Tribunal: STF
Processo: Rcl 43500
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por João Fernando de Souza contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 920-84.2012.5.09.0322, que teria errado ao aplicar a tese do Tema 152 da repercussão geral no caso concreto, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de matéria constitucional em sede recursal, nos termos do art. 102, III, a , da CF/88.
    João Fernando de Souza revela que “ajuizou reclamação trabalhista contra a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, pleiteando diferenças salariais relativas às promoções interníveis decorrentes do Plano de Cargos e Salários – PCS, instituído pelo Decreto Estadual nº 7447/90”.
    Aduz que o feito tramitou nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho, sendo extinto pelo Tribunal Superior do Trabalho, sem resolução do mérito, ao acolher manifestação do empregador no sentido da existência de fato novo consistente na adesão do trabalhador ao Plano de Desligamento Incentivado (PDI), no qual consta cláusula de quitação geral das parcelas do contrato.
    O reclamante alega que, após o TST confirmar, em sede de embargos declaratórios, a extinção da ação sem resolução de mérito, desconsiderando a ressalva oposta à cláusula de quitação geral do contrato no momento da assinatura do PDI, “interpôs recurso extraordinário, com base no art. 102, inciso III, a, da Constituição, assentado em violação frontal aos artigos 5º, XXXV e LIV e 7º, VI, XXVI e XXXI, todos da Constituição da República”.
    Defende que há equívoco na negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na tese firmada no Tema 152 de repercussão geral pois, no representativo da controvérsia julgado pelo STF, “[não se tratou] da extinção de litígio judicial por meio de adesão ao PDI”. No ponto, afirma que 
    “o entendimento consagrado por essa Excelsa Corte Constitucional no leading case acima mencionado é de que o trabalhador não pode aderir ao acordo celebrado em programa de desligamento incentivado e posteriormente ingressar em juízo questionando sua validade.
    O presente caso, contudo, trata de ação judicial já existente quando da adesão do Reclamante ao PDI, o que distingue a hipótese destes autos daquela do BESC (RE 590.415/SC).
    […]
    Destaca-se, ainda, que o termo de rescisão apreciado no caso examinado pelo STF (RE 590.415/SC) foi homologado sem ressalvas, conforme consta do relatório do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso no caso paradigma (página 7 de 56 do acórdão publicado no RE 590.415). Veja-se:
    6. Por fim, esclareceu o BESC que o termo de rescisão de contrato de trabalho celebrado pela reclamante, que também continha cláusula de quitação plena, foi assinado pela própria, sem qualquer ressalva, tendo ela recebido, em tal ato, o valor líquido de R$ 133.636,24, correspondente, portanto, a 78 (setenta e oito) vezes o valor de sua maior remuneração mensal (equivalente a R$ 1.707,42).
    […]
    Desse modo, por meio da ressalva aposta no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, bem como no Termo de Quitação do Contrato de Trabalho, o Reclamante deixou evidente e deu a conhecer à APPA que não concordava com a quitação das ações já ajuizadas, sendo fato incontroverso nos autos que não houve qualquer oposição por parte da Ré diante de tais ressalvas. De fato, mesmo tendo ciência da ressalva expressa na homologação, aprovou a rescisão e efetuou o pagamento da indenização no prazo previsto no regulamento, anuindo, portanto, com a ressalva lançada no termo e assinada pelo Reclamante.” (grifos do autor)
    Pondera que,
    “embora o agravo tenha realizado o distinguishing entre o processo principal e o RE nº 590.415/SC, paradigma do Tema nº 152-RG, pormenorizando todos os elementos que diferenciam as hipóteses compradas, o C. Tribunal a quo manteve a aplicação equivocada da tese em questão, de modo a subtrair à competência dessa Ex. Corte o julgamento do recurso extraordinário, em contrariedade, ainda, aos dispositivos constitucionais supracitados.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, que seja julgada procedente a ação”para cassar o v. acórdão do C. Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº TST-Ag-RE-E-RR-920-84.2012.5.09.0322, com o consequente afastamento, em definitivo, do óbice imposto ao processamento do recurso extraordinário interposto pelo Reclamante”.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência do STF é no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide:
    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.
    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.
    Reclamação: improcedência. 
    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, ante a ausência do requisito do periculum in mora.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157).
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente